Tribunal: TJDFT
Processo: 0723971-55.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO OFF LABEL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. PRELIMINAR REJEITADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NATJUS. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.A alegação de que a União deverá compor o polo passivo sob o fundamento de que a pretensão subsume-se à hipótese descrita no EMB. Decl. No Recurso Extraordinário 855.178 não prospera. Isso porque a proposição: “se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas, a União necessariamente comporá o polo passivo” -pontuada em um dos itens do voto-vista do Min Edson Fachin- foi retirada de discussão, sob o fundamento de que o caso concreto tratava de um objeto previsto nas políticas públicas. A leitura integral do julgamento permite aferir que só foi produzida tese para a hipótese de fornecimento de medicamento que conste da lista de políticas públicas e a tese para medicamentos não constantes da lista foi retirada. É o que se infere, inclusive, da tese fixada nos embargos (Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus”. Demais disso, o medicamento é fornecido pelo SUS e, portanto, é padronizado, já que o medicamento não padronizado é aquele que não consta de protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas no âmbito do SUS. É, sim, medicamento off label, experimental, já que a sua indicação diverge do que consta da bula. Preliminar de Incompetência dos Juizados Especiais Rejeitada.
2. Conforme entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106, a concessão de medicamento, pelo Estado, que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), demanda o preenchimento concomitante de três requisitos: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado, a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; b) hipossuficiência econômica do paciente, para arcar com os custos do medicamento; e c) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
3. A autora/recorrida possui urticária crônica espontânea, lhe tendo sido prescrito por médica do Hospital de Base o medicamento CICLOSPORINA 3 mg/Kg, por tempo indeterminado. Repise-se que o medicamento tem registro na ANVISA, contudo não é específico para o tratamento da doença que acomete a autora/recorrida.
4. A autora/recorrida, de acordo com o laudo médico, ID 66077384, ja fez uso de varios anti- histaminicos em dose quadruplicada ( Hidroxizine, Alektos, Zyxen, Ebastel, Rupafin, Allegra), anti-leucotrieno, alem do uso continuo de corticoesteroides sistemicos sem resposta. Foi optado por iniciar Omalizumabe 300 mg SC (anti IgE) em outubro de 2019 e desde entao foram administradas 7 doses com intervalos de 4 semanas tambem sem resposta clinica. A paciente mantem sintomas diarios, e nao consegue desmame de corticoesteroide.
5. O parecer do NATJUS entendeu a demanda justificada com ressalvas, sob o fundamento de que o nível de evidência para uso do medicamento na patologia em discussão é baixo e que é necessário cautela na monitorização do perfil de segurança da medicação, principalmente se longa duração de uso.
6. Desse modo, preenchidos os requisitos, consoante Tema 106 do STJ, a sentença deve ser mantida.
7. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.